Tribunal: STF
Processo: RHC 56866
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
Argüição de prescrição baseada na incidência do princípio de
"reformatio in pejus". Seu descabimento. No caso, decretada a nulidade
do processo por vício da citação, ainda não se operou o novo
julgamento. Prescrição pela pena "in abstrato", e que não ocorreu.
Precedentes inaproveitáveis.
          Recurso ordinário improvido.